Tribunal: TJMT
Processo: 0009242-16.2008.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009242-16.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSVALDO DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 208.275.801-00 (APELADO), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), JOANA MICHALSKI DA SILVA (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), EUCLIDES PEREIRA DA SILVA (APELANTE), KELLY DA SILVA SOARES - CPF: 736.136.571-04 (APELANTE), VITAL MICHALSKI (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
0009242-16.2008.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
Joana Michalski da Silva e outros

Apelado:
Osvaldo dos Santos de Almeida

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA USO DE PASTAGEM – VENDA DA ÁREA PARA TERCEIROS – SOLTURA DO GADO PELOS NOVOS PROPRIETÁRIOS – PERDA DE ANIMAIS – RESPONSABILIDADE COMPROVADA – DANO MATERIAL E MORAL – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, restou devidamente comprovada existência de contrato de arrendamento para uso de pastagem firmado entre o autor e terceiro, o qual vendeu a área em questão para os réus, que determinaram a soltura do gado que estava na propriedade, ficando evidenciada a sua reponsabilidade pela perda de 13 (treze) animais.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, consoante visto no caso, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

In casu, a parte demonstrou cabalmente o prejuízo alegado, restando procedente o pleito indenizatório, tanto de ordem material quanto moral, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual se libertou, ao contrário da parte ré, motivando a improcedência do pedido reconvencional.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, consoante visto no caso em voga.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0009242-16.2008.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
Joana Michalski da Silva e outros

Apelado:
Osvaldo dos Santos de Almeida

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joana Michalski da Silva e outros em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral que lhes move Osvaldo dos Santos de Almeida, julgou procedente o feito, condenando-os ao pagamento de R$ 14.079,00 (quatorze mil e setenta e nove reais) a título de dano material, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, além de R$ 6.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, julgando ainda, improcedente a reconvenção apresentada pelos réus.

Inconformados,
os apelantes defendem a inexistência de ato ilícito apto a configurar a indenização por dano material e moral, pois, de acordo com as testemunhas ouvidas em Juízo, não havia cercas cortadas na área rural em questão e nem gado solto fora do imóvel. Seguem sustentando, que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que a perda dos animais de propriedade do apelado e muito menos o dano moral alegado. Firmes no seu propósito, alegam que o pleito reconvencional deve ser julgado procedente, ante os ilícitos perpetrados pelo apelado. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial, requerendo ainda, a procedência dos pedidos reconvencionais. Suscita o prequestionamento da matéria, para efeito de eventual interposição de recurso na instância superior.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 142346231), pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0009242-16.2008.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
Joana Michalski da Silva e outros

Apelado:
Osvaldo dos Santos de Almeida

V O T O

Cinge-se dos autos que
Osvaldo dos Santos de Almeida ajuizou ação de indenização por dano material e moral em desfavor de
Joana Michalski da Silva e outros, aduzindo que firmou, em 19.01.2006, contrato de arrendamento de pastagem com o Sr. Valter Matias de Freitas pelo prazo de 05 (cinco) anos, na época proprietário de uma área de terras denominada “Sítio São Matias”, localizado no Assentamento Primavera no município de Rondonópolis/MT, contudo, antes do término do aludido pacto, o arrendador vendeu o referido bem para terceiros, os quais revenderam aos réus, que mesmo estando cientes da existência do arredamento mencionado, retiraram as cercas do imóvel e soltaram o gado que fazia uso do pasto, fazendo com que perdesse 13 (treze) animais, o que motivou o manejo da demanda.

Devidamente citados, os réus apresentaram peça de defesa (id. 142346220 – pág. 57/63, 74/80 e 91/97), argumentando a sua ilegitimidade passiva, bem como a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano material e moral, bem como pugnaram, em sede de reconvenção, a condenação do reconvindo ao pagamento de indenização (id. 142346220 – pág. 64/70, 81/87 e 98/104).

Após o devido processo legal, com a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o autor possuía a posse do imóvel em questão, ante a existência de contrato de arrendamento, onde havia gado de sua propriedade e que os animais foram soltos a mando dos réus,
julgou procedente o feito, condenando-os ao pagamento de R$ 14.079,00 (quatorze mil e setenta e nove reais) a título de dano material, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, além de R$ 6.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, julgando ainda, improcedente a reconvenção apresentada (id. 142346222 – pág. 04/07).

Irresignados, os apelantes defendem a inexistência de ato ilícito apto a configurar a indenização por dano material e moral, pois, de acordo com as testemunhas ouvidas em Juízo, não havia cercas cortadas na área rural em questão e nem gado solto fora do imóvel.

Seguem sustentando, que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que a perda dos animais de propriedade do apelado e muito menos o dano moral alegado.

Firmes no seu propósito, alegam que o pleito reconvencional deve ser julgado procedente, ante os ilícitos perpetrados pelo apelado. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial, requerendo ainda, a procedência dos pedidos reconvencionais. Suscita o prequestionamento da matéria, para efeito de eventual interposição de recurso na instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber se a perda das 13 (treze) cabeças de gado do autor, ora apelado, se deu ou não em razão de ordem dada pelos réus, ora apelantes, bem como se os mesmos possuem ou não responsabilidade no aludido evento danoso.

In casu
, em que pese as alegações dos recorrentes, o certo é que o conjunto probatório produzido demonstra a existência de contrato de arrendamento de pastagem entre o recorrido e o Sr. Valter Matias de Freitas (id. 142346220 – pág. 06), que posteriormente vendeu a área de terras para terceiros, sendo adquirido posteriormente pelos recorrentes, restando evidente que o arrendatário possuía a posse do imóvel em questão, além de ser o proprietário do gado que nele pastava (id. 142346220 – pág. 41/42).

Com efeito, ainda que os apelantes defendam o contrário, as provas produzidas nos autos, quais sejam, o contrato de arrendamento, a demonstração da propriedade dos animais desaparecidos, boletim de ocorrência e os testemunhos ouvidos em Juízo, demonstram que os mesmos eram proprietários do imóvel em questão, tendo total responsabilidade pelo evento danoso.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“A parte autora embasa seus pedidos indenizatórios atribuindo responsabilidade à parte requerida pela soltura dos semoventes, que o autor possuía no lote adquirido pelos réus, do proprietário/arrendador, que resultou os danos patrimoniais e morais alegados na exordial.

Neste diapasão, compulsando os autos, verifica-se que o autor detinha a posse sobre o imóvel em comento, consoante contrato de arrendamento de fl. 26, bem como, que possuía gado sobre o referido lote, os quais foram soltos da propriedade, consoante evidenciado, pelas declarações de fls. 33 e 34.

Ademais, em detida análise ao boletim de ocorrência (fl. 32), a autoridade policial narra que foram “informados pela Joana que a ordem de soltar o gado do Osvaldo Partiu da atual proprietária que era filha da Joana”.

[...]

Destarte, restou demonstrado na liça que o gado do autor foi solto a mando dos proprietários do imóvel, no caso, os requeridos, posto que não se insurgiram quanto a propriedade do imóvel a eles atribuída.

De outro modo, os depoimentos colhidos nos autos (fls. 278/279), não se mostram suficientes para elidir as informações insertas no boletim de ocorrência referenciado, uma vez que não trazem elementos de convicção capazes de contradizer os fatos alegados na exordial
.

[...]

Iluminado pela lição pretoriana e tendo em vista que o autor logrou êxito em comprovar a conduta irregular cometida pela parte requerida, mister se faz o acolhimento da pretensão autoral.

Outrossim, os danos materiais experimentados pelo autor foram devidamente comprovados, visto que restou demonstrado no feito que, após a soltura de suas 34 novilhas, não recuperou 13 delas, as quais pesavam cerca de 14 arrobas cada (fls. 24/25 e 33/34) e considerando que a arroba do boi gordo na época dos fatos valia R$77,36 (fl. 35/37), fora delineado um prejuízo ao autor no importe de R$ 14,079,52, não tendo a parte requerida, por seu turno, feito prova em contrário, hábil a desconstituir tal parâmetro.

Assim sendo, tendo em vista os fundamentos supra, os danos materiais suportados pela parte autora com o ato em voga importam R$ 14,079,52, os quais deverão ser ressarcidos pela parte ré.

Em consequência, também é devida a condenação da ré no pagamento de danos morais ao autor, uma vez que configurada a prática de ato indevido pela parte ré, nos termos do artigo 927 do Código Civil, conforme exposto acima
.”
(id. 142346222 – pág. 04/06 – negritei e grifei)

Dito isso,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante de tudo o quanto alegado pelos réus, ora apelantes, no tocante a inexistência de responsabilidade pela soltura e perda dos animais em questão, a eles competiam o ônus da prova na espécie, precipuamente ante o fato das provas apresentadas pelo autor, ora apelado, nos autos. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado;
ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo

ou extintivo do direito afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para os réus, ora recorrentes, o encargo de provar a excludente de sua responsabilidade, ônus este do qual não se libertaram, restando em meras alegações.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que MM. Juiz andou bem em concluir pela presença dos elementos que configuram o dever dos réus em indenizar o autor, nos termos dos arts. 186 e 927.

Assim sendo, embora os apelantes insistam na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos no tocante ao dever de indenizar, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, reafirmo que é de clareza solar que os recorrentes não comprovaram suas alegações, razão pela qual a r. sentença não merece reforma quanto ao seu dever de indenizar o recorrido.

Nesse ponto, imperioso se faz constar que não há qualquer inconformismo da parte quanto a sua condenação ao pagamento pelo dano material, devendo a r. sentença ser mantida neste particular, mormente pelo do autor de comprovado o aludido dano, bem como o prejuízo sofrido.

Quanto ao dano moral, consoante bem anotado pelo condutor do feito, a perda dos animais do autor se deu por responsabilidade dos réus, fazendo-se necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos aponta no mesmo sentido, restando evidente a existência da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, consoante exegese dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Assim, é de clareza solar que o dever dos réus de indenizar o autor advém do ato ilícito que supera o simples dissabor cotidiano, repercutindo diretamente em sua esfera moral.

No arbitramento da indenização por dano moral deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

Assim, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Por essa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta imprudente do agente.

Não é demais lembrar que o valor indenizatório devido por dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta do agente causador, em que pese o falecimento posterior deste.

Diante dessas premissas, mantenho inalterada a r. sentença que condenou os réus ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral.

Atento as peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à conduta do causador do dano, a repercussão dos fatos na esfera psíquica da vítima ao ter seus animais perdidos e a natureza do direito violado, o montante fixado na r. sentença se mostra proporcional e razoável.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o condutor do feito andou bem em concluir pela procedência da demanda.

De outra banda, tendo a reconvenção apresentada pelos réus buscado condenar o autor ao pagamento dos mesmos danos por ele perseguidos na ação indenizatória e sendo mantida a r. sentença que deu procedência a demanda mencionada, não há razão para maiores delongas quanto ao acerto da rejeição do pedido reconvencional, uma vez que a procedência da ação principal leva, no caso específico dos autos, a improcedência automática da reconvenção.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

No tocante ao pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita, feito em sede de contrarrazões, não há dúvida de que a parte não logrou êxito em demonstrar a mudança na situação financeira dos réus, motivo pelo qual indefiro o pedido.

Por fim, deixo de aplicar a regra disposta no art. 85, §11, do CPC, no caso em voga, tendo em vista que os recorrentes já foram condenados ao pagamento do percentual máximo da verba honorária sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022